Tribunal: TJDFT
Processo: 0715039-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715039-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DJAIL CRUZ PONTES RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO DJAIL CRUZ PONTES pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 5o, inciso XXXVI, 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, 368 e 369, ambos do Código Civil, 489, §1o, incisos I a VI, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil e 6o da Lei Complementar 108/2001. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Aduz o recorrente que é juridicamente possível a compensação dos valores da recomposição da reserva matemática com os valores a serem recebidos em revisão de benefício previdenciário. Sustenta violação da coisa julgada da sentença proferida nos autos no 0019109-69.2016.8.07.0001 que autorizou a compensação. Aponta que a decisão objurgada incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Defende, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto a recomposição da reserva matemática, sem a aplicação da compensação, acarretará dificuldades financeiras ao autor, inviabilizando o recálculo do complemento de aposentadoria. Sinaliza que deverá integrar o valor da reserva matemática, sem a pretendida compensação, no importe de R$1.200.818,01, ao passo que, ser for realizada a compensação, o valor passa para a cifra de R$ 108.935,21. Noticia que o juízo de origem, em razão do provimento do agravo de instrumento, retomou a marcha processual para conceder as partes prazo para manifestação sobre o laudo pericial apresentado. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o andamento do processo principal (autos no 0019109-69.2016.8.07.0001) até o julgamento final da irresignação. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao agravo de instrumento da recorrida sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO. APOSENTADORIA. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO. PRÉVIA E INTEGRAL. STJ. TEMA No 955. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Para a complementação da aposentadoria, é imprescindível a prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o intuito de evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Entendimento firmado pelo STJ, ao julgar o REsp no 1.312.736 (Tema 955), sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A ausência de recomposição prévia e integral da reserva matemática demonstra que não há simultaneidade de dívidas entre participante e entidade beneficiária, fato que obsta a compensação pleiteada (CC, art. 368 e art. 369). Precedente. 3. Recurso conhecido e provido. (ID no 61372833) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de compensação das cotas do participante com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA PRÉVIA E INTEGRAL. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CÁLCULO ALTERAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso" (REsp 1.312.736/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018, DJe 16/8/2018). 2. Esta Corte Superior entende ser possível a compensação de valores recebidos em revisão de benefício previdenciário. 3. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo normativo apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento por parte do Tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese (Súmulas n. 282 e 356/STF). Também não é o caso de se considerar a ocorrência do prequestionamento ficto. 4. A revisão dos fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo Colegiado local (quanto ao cálculo para aplicação do salário participação) implica a análise de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 deste Tribunal. 5. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca do percentual fixado como honorários advocatícios e da distribuição da sucumbência) exigiria reexame de matéria fático-probatória, também inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.155.885/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/10/2024) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA. INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a tese de modulação firmada no julgamento do Tema repetitivo n. 955/STJ, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, "se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso" (REsp n. 1.312.736/RS, de minha relatoria, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2018, DJe 16/8/2018). 2. "É possível a compensação das cotas do participante com os valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar, conforme previsto no julgamento do EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, DJe 28/8/2018" (AgInt no REsp n. 2.035.456/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). 3. "Diante da necessidade de prévia recomposição, pela parte autora, da reserva matemática, de um lado, bem como da pretensão contrária ao entendimento firmado no REsp n° 1.312.736/RS defendida pela PREVI, de outro, o reconhecimento da sucumbência recíproca é medida que se impõe, nos termos dos artigos 85 e 86 do CPC/15" (AgInt no REsp n. 1.971.256/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.939.303/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 20/6/2024) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REFLEXO DAS HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO ENTRE VALORES DEVIDOS E VALORES A SEREM VERTIDOS. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos das teses fixadas para o Tema 955 dos Recursos Repetitivos, em modulação de efeitos da decisão, nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data daquele julgamento, "admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso" (REsp 1.312.736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 16/08/2018). 2. A recomposição da reserva matemática, todavia, pode ser objeto de compensação entre os valores a serem vertidos com aqueles a serem recebidos pela revisão do benefício (EREsp 1.557.698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 28/08/2018). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.305/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 11/3/2024) Presente, portanto, a plausibilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo da demora, observa-se que o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem a incidência do instituto da compensação, torna extremamente oneroso para o recorrente o direito à revisão do complemento do benefício previdenciário, a ponto de inviabilizá-lo. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto a determinação de suspensão do processo na origem equaciona os interesses das partes até a solução final da questão ora submetida ao poder judicante. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo não acarreta a imediata conclusão da admissibilidade do recurso especial, uma vez que ainda não foi oportunizada a oferta de contrarrazões pela parte adversa. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar a suspensão do processo no 0019109-69.2016.8.07.0001. A decisão terá eficácia até o trânsito em julgado do acórdão recorrido ou ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem (autos no 0019109-69.2016.8.07.0001) o interior teor desta decisão, para as providências cabíveis. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007